Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-50.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-50.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO DE SOUZA - CPF: 353.220.391-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005501-50.2019.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR INDICAR SEU ESTADO CIVIL – CUMPRIMENTO APÓS EXTINÇÃO DA LIDE – ACOLHIMENTO - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– RECURSO PROVIDO
.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).

A indicação pelo autor do seu estado civil mesmo após o decurso do prazo é admitida em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005501-50.2019.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, uma vez que o autor não emendou a inicial com a informação do seu estado civil conforme determinado.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que, embora tenha fornecido esse dado intempestivamente, não era essencial para o deslinde da causa e portanto houve excesso de formalismo.

Contrarrazões no ID 60504460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005501-50.2019.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Na inicial o apelante requereu o direito à gratuidade, contudo não houve apreciação do pedido, o que conduz à interpretação de que foi tacitamente deferido, conforme entendimento firmado pelo STJ.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.386.175-MG. Ministra NANCY ANDRIGHI, 05/09/2013) (grifei).

Assim, faço constar a concessão do benefício.

Mérito

O juízo de origem determinou ao autor que emendasse a inicial com a indicação do seu estado civil, o que não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 319, II, do CPC, preceitua que
a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

E
o art. 4o do mesmo Código estabelece que
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
.

Assim, consagra o princípio da primazia da solução do mérito, pelo qual deve-se proceder, sempre que possível, ao julgamento da lide.

No caso concreto, a emenda da inicial foi realizada logo depois da prolação da sentença extintiva, suprindo o vício existente.

Ademais, essa informação não era essencial, uma vez que os dados apresentados eram suficientes para a individualização da parte e a sua ausência não representaria nenhum prejuízo ao réu ou ao processo.

Desse modo, e em observância também ao princípio da instrumentalidade das formas, o recebimento do pedido do autor é medida que se impõe.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ORDEM DE EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO. Diante de decisão que determina a emenda à petição inicial, cabe ao autor cumpri-la ou impugná-la através do recurso próprio. Do contrário, sua inércia ou o descumprimento da ordem implicará na preclusão da matéria, culminando na extinção do feito, sem a resolução do mérito. V.V.
PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - FINALIDADE - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES - INÉPCIA AFASTADA. 1. Os dados referentes às qualificações das partes são necessários para a perfeita individualização dos sujeitos da relação processual, possibilitando, assim, a prática dos atos de comunicação exigidos no decorrer do feito (citação e intimações) e possibilitando que a sentença possa obrigar pessoas certas. 2. Não é inepta a petição inicial que contenha dados suficientes à correta identificação das partes.

(TJ-MG - AC: 10352120076398001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/08/2016, Data de Publicação: 23/08/2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO DO AUTOR INCOMPLETA. NÃO INDICAÇÃO DE ESTADO CIVIL E PROFISSÃO. DESPACHO GENÉRICO. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese em que o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a qualificação da parte não atendeu ao disposto no artigo 282, II, do CPC/1973, por faltar a indicação do estado civil e da profissão do demandante
. 2. A ausência da indicação da profissão e estado civil da parte demandante não impede a sua individualização e o regular processamento do feito, de forma que, extinguir o processo, sem resolução do mérito, impedindo que o apelante tenha seu pedido apreciado pelo Judiciário por tais motivos é agir com excesso de formalismo processual em detrimento dos princípios da celeridade e economia processual. A falta de indicação de tais qualificações não gera prejuízo processual a nenhuma das partes envolvidas, nem é imprescindível à análise e julgamento da lide pelo magistrado, já que se trata de questão relativa a nomeação e posse em concurso público.
(...)
(TRF-1 - AMS: 00209393920144013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/02/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fazer constar o deferimento do benefício da justiça gratuita e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020